Tribunal: TJMT
Processo: 0026466-05.2010.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026466-05.2010.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (AGRAVANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA FALIDO - CNPJ: 37.497.237/0002-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (AGRAVANTE), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO JULGADA ANTES DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. DECRETAÇÃO POSTERIOR DA FALÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto originalmente pelo Banco do Brasil S.A., posteriormente sucedido por WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, contra decisão que homologou plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC), realizada antes do julgamento da impugnação de crédito do agravante. O valor impugnado (R$ 467.678.649,04) tinha potencial de alterar o resultado da deliberação. Após interposição de recursos e reforma pelo STJ, determinou-se o retorno dos autos à instância de origem para análise da perda superveniente do objeto recursal, à luz de fatos novos, especialmente a decretação da falência da empresa recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto contra a homologação do plano de recuperação judicial permanece dotado de interesse recursal útil após o julgamento da impugnação de crédito e a decretação definitiva da falência da empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da falência com trânsito em julgado extingue os efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, tornando inútil e sem objeto o prosseguimento do agravo de instrumento.

O julgamento posterior da impugnação de crédito retira qualquer utilidade prática da discussão sobre a validade da AGC, já que os efeitos da deliberação foram absorvidos pela falência decretada.

O decurso de mais de uma década desde a interposição do agravo e a consolidação da situação falimentar tornam qualquer decisão jurisdicional sobre a validade do plano obsoleta, impraticável e desnecessária.

A restauração da recuperação judicial implicaria violação à coisa julgada, insegurança jurídica e instabilidade processual, contrariando os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

A tutela jurisdicional deve possuir utilidade e adequação; quando desprovida desses atributos, converte-se em decisão retórica e ineficaz, devendo ser extinta por perda superveniente do objeto.

Eventuais prejuízos suportados pelas empresas agravadas em razão da suposta desarticulação indevida da recuperação judicial devem ser analisados em procedimento próprio de apuração de perdas e danos, com observância dos requisitos legais da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A decretação da falência com trânsito em julgado extingue os efeitos do plano de recuperação judicial, acarretando a perda superveniente do objeto de recurso que discute sua homologação.

O reconhecimento da inutilidade do provimento jurisdicional pretendido justifica a extinção do processo recursal sem resolução do mérito, com base na ausência de interesse recursal atual.

Eventual responsabilização civil por prejuízos decorrentes da frustração da recuperação judicial deve ser buscada em ação própria, com apuração do nexo causal e dos danos efetivos suportados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 170, III; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.925/MT, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.06.2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0026466-05.2010.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA, BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
AGRO-INDUSTRIAL
IRMAOS ZULLI LTDA, ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - FALIDO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento julgado em 30-11-2010, pela e. Primeira Câmara Cível do TJMT, de Relatoria do e. Des. Orlando de Almeida Perri, interposto à época pelo
Banco do Brasil S/A (posteriormente sucedido pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados I),
contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial das empresas agravadas, aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC) realizada antes da consolidação definitiva do quadro de credores.

O agravo foi inicialmente provido por este Egrégio Tribunal, anulando-se a AGC, por se reconhecer vício de origem derivado da ausência de julgamento prévio da impugnação de crédito do agravante – cujo valor controverso (R$ 467.678.649,04) detinha potencial decisivo para a deliberação assemblear.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.284.925/MT, reformou
referido
acórdão, restabelecendo a decisão homologatória, à luz do disposto nos artigos 39, §2º, e 40 da Lei 11.101/2005.

No entanto, por força de embargos de declaração e posterior decisão em agravo interno, a Corte Superior determinou o retorno dos autos a esta instância originária
para
decidir, preliminarmente, se os fatos supervenientes ocorridos na demanda originária e nos incidentes a ela relacionados - especialmente a decisão proferida (I) na impugnação ao valor do crédito apresentada pelo Banco do Brasil S/A e (II) aquela que decretou a falência do Grupo
Zulli
-, efetivamente esvaziaram, por completo, o objeto do Agravo de Instrumento n. 26.466/2010
(id 242684197 - pág. 49).

Intimados a se manifestar, os
agravados Silvio
Zulli
e Outros
requerem o desprovimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja, consequentemente, restabelecida a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelos então
Recuperandos
, com pedidos declinados nos itens i a v, do id 265334292. De forma subsidiária, requerem a suspensão do processo originário para que os Agravados possam firmar os devidos parcelamentos com a União em tempo razoável para posterior homologação do PRJ, ou, ainda, i) sejam mitigados os requisitos para aplicação do Cram Down (artigo 58, § 1º, da Lei 11.101/2005), haja vista a abusividade do credor recalcitrante, ora Agravante, sendo homologado o PRJ apresentado;
ii
) seja determinado aos Agravados, então
Recuperandos
, que apresentem novo PRJ, conforme tem sido aceito pela jurisprudência.

Deferida a substituição processual do
Banco do Brasil S.A, pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I

(id 270207890).

Devidamente intimado a se manifestar, o referido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, ficou inerte (certidão do id 277616372).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça
se manifestou pela perda do objeto recursal, frente o decreto falimentar dos agravados
(id 280061869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Em retrospecto, c
uida-se de agravo de instrumento interposto
inicialmente
pelo
Banco do Brasil S.A.,
agora sucedido por WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,
contra decisão do juízo da recuperação judicial que homologou o plano aprovado na Assembleia Geral de Credores (AGC), da
Alcopan
– Álcool do Pantanal Ltda. e outros
, realizada sem o julgamento prévio das impugnações ao quadro de credores.

O
agravo
foi inicialmente provido por este Egrégio Tribunal, anulando-se a AGC, por se reconhecer vício de origem derivado da ausência de julgamento prévio da impugnação de crédito do agravante – cujo valor controverso (R$ 467.678.649,04) detinha potencial decisivo para a deliberação assemblear.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.284.925/MT, reformou o acórdão proferido por esta Câmara, restabelecendo a homologação do plano de recuperação judicial. Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração e agravo interno, determinou o retorno dos autos a esta instância apenas para análise preliminar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, à luz de fatos posteriores, em especial: i) o julgamento da impugnação de crédito do agravante, e
ii
)
a decretação, com trânsito em julgado, da falência do Grupo
Zulli
.

Neste contexto, compete a esta Corte apenas verificar se remanesce interesse recursal atual e utilidade prática no julgamento do agravo de instrumento, conforme delimitado expressamente pela Corte Superior.

Pois bem.

Os autos demonstram que a falência da
Alcopan
– e, por extensão, do Grupo
Zulli
– foi decretada por decisão judicial fundamentada e transitada em julgado, o que, nos termos do art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, extingue os efeitos do plano de recuperação aprovado e instaura regime jurídico falimentar pleno.

Além disso, o crédito do agravante foi objeto de deliberação judicial própria no juízo da recuperação, em momento posterior à realização da AGC, o que reforça a inexistência de repercussão prática atual quanto à deliberação então impugnada.

E, a esta altura, não resta dúvida de que o objeto recursal
se encontra
esgotado, seja pela dinâmica natural da sucessão processual dos fatos, seja pela consolidação de situações jurídicas posteriores que, a um só tempo, tornaram
ineficaz
a insurgência recursal e inviável qualquer utilidade prática do provimento jurisdicional buscado.

A própria sentença de quebra transitou em julgado. Não se visualiza, assim, possibilidade jurídica de se restaurar a condição de empresas em recuperação judicial sem afrontar a coisa julgada, a segurança jurídica e o estado atual de liquidação do patrimônio das falidas.

Além disso, o transcurso de mais de uma década entre a interposição do agravo e o atual momento histórico reforça a constatação de que o plano de recuperação judicial aprovado se tornou, não apenas obsoleto, mas completamente incompatível com a realidade fático-jurídica das empresas e do processo falimentar.

Assim, qualquer discussão sobre a validade ou invalidade do plano e da assembleia geral de credores torna-se ineficaz, impraticável e desnecessária sob o ponto de vista jurisdicional tradicional.

Segundo o princípio da segurança jurídica, situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, como a falência e seus efeitos, não devem ser desconstituídas, mesmo que decisões anteriores pudessem ser consideradas equivocadas.

Nesse sentido, a decretação da falência há mais de uma década
, vez que decretada em 2012,
consolidou uma nova realidade jurídica e econômica, afastando a possibilidade de qualquer retorno ao estado anterior.

H
á que
se
ponderar que o processo é um andar para a frente
, e no atual estágio processual, qualquer julgamento de mérito acerca da validade da AGC ou da homologação do PRJ operaria no vazio,
em verdadeiro desvio da finalidade jurisdicional, sem contar
que acolher eventuais nulidades acarretaria

uma instabilidade processual sem precedentes
,
apto a causar uma

miríade de e
feitos
processuais
inimagináveis
e imprevisíveis, o que não se harmoniza com o princípio da segurança jurídica.

A tutela jurisdicional, para ser legítima, deve apresentar utilidade e adequação, devendo ser rechaçada quando se torna meramente especulativa, ou pior, retórica e dissociada da eficácia prática esperada pelo jurisdicionado.

Neste cenário,
a falência, sob a perspectiva das empresas agravadas,
que, argumentam,
era
e
vitável
, é questão que se se entender

que
o decreto de quebra
acarretou prejuízos, deve ser resolvida em perdas e danos e não no revigoramento do procedi
mento de Recuperação Judicial, como pretendem.

A
ssim se diz, porque os agravados defendem
que a quebra
poderia ter
sido evitada
caso o processo tivesse seguido com a celeridade devida e assegurado às recuperandas condições reais de cumprimento do PRJ aprovado, inclusive com possibilidade de adesão a programas fiscais de parcelamento e ajustes conforme a jurisprudência admite.

Entretanto,
o fato é que
o tempo excessivo consumido com discussões processuais formais — que incluíram idas e vindas recursais, substituições de partes e oscilações interpretativas —
desestruturou a capacidade operacional das empresas e frustrou a própria finalidade da recuperação
.

É essencial destacar que
a decretação da falência se deu em 2012
, apenas após o agravamento do cenário decorrente da demora e insegurança jurídica
iniciadas
pelo litígio instaurado
pelo Banco recorrente.

Em termos constitucionais é possível afirmar que houve, sim, violação aos
princípios da função social da empresa, da cooperação processual e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; art. 170, III)
. A proteção à empresa — como centro de geração de empregos, tributos e desenvolvimento regional — foi sacrificada por uma ótica de estrita legalidade formal que ignorou os efeitos destrutivos do tempo processual sobre a realidade econômico-financeira das recuperandas.

E mais: em termos humanos e subjetivos, este processo revela uma dinâmica de
exclusão silenciosa das recuperandas
, que se viram privadas de um espaço efetivo de construção dialógica da solução — excluídas, não por ausência de proposta, mas por uma estrutura decisória que se tornou surda à sua necessidade de tempo e apoio institucional para adimplir os compromissos assumidos.

Assim, embora do ponto de vista técnico se reconheça que a
decretação da falência extingue os efeitos do plano de recuperação
e, com isso,
prejudica o agravo de instrumento
por perda superveniente do objeto (art. 6º, §4º da LRF),
essa extinção formal não apaga
, por si só, eventuais
prejuízos econômicos e sociais causados à empresa e à coletividade envolvida
.

Portanto, o
desfecho juridicamente adequado e eticamente necessário
é o
reconhecimento formal da perda do objeto do agravo
,
com preservação do direito das empresas falidas de
buscarem, se assim entenderem, o ressarcimento de eventuais
prejuízos efetivamente suportados em razão da instabilidade e da desarticulação indevida da recuperação judicial
.

Tal pretensão indenizatória, caso exercida, deverá ser deduzida em
s
ede de liquidação por arbitramento, observando-se critérios objetivos,
tais como:
(i) a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada e o prejuízo alegado;

(
ii
) a efetiva desorganização ou comprometimento da recuperação judicial em razão de atos imputáveis ao
Banco agravante
; e
(
iii
) a
exi
stência, à época da decretação da falência, de ativo suficiente para cumprimento do plano
recuper
acional
aprova
do, à luz do passivo então constituído.

O resultado financeiro daí decorrente, se
existir
, deve refletir o
quantum
correspondente à diferença entre o que as recuperandas poderiam obter se o plano tivesse sido regularmente executado e o que efetivamente perderam com a falência superveniente.

S
omente a partir desses elementos será possível aferir, com segurança, a ocorrência e a extensão de eventual responsabilidade civil.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento nº 26466/2010,
nos termos do
art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005
,
se
m prejuízo da instauração de
procedimento próprio,
para apuração dos eventuais
perdas e danos, patrimoniais e
processuais suportados pelo
s agravados
.

Esta é, portanto, uma solução que preserva o equilíbrio entre a
função normativa do processo
e a sua
função reparadora e econômica
, proporcionando uma
resolução efetiva, célere e adequada
, como exige o Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025